Tribunal: TJMT
Processo: 1016662-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016662-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assembléia, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), JAIR JOSE DE ALMEIDA - CPF: 988.684.111-72 (AGRAVANTE), MOISES ANJO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 943.276.020-00 (AGRAVANTE), CATARINO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 897.218.021-15 (AGRAVANTE), FRANCISCO ILEIRILAN CAVALCANTE - CPF: 283.849.328-08 (AGRAVANTE), JOSUE MIKNOW SEBASTIAO - CPF: 340.037.031-20 (AGRAVANTE), VALDEON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 285.575.731-20 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS SOUZA PONCE - CPF: 003.945.011-28 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DOS REIS LEVANDOWSKI - CPF: 621.352.521-15 (AGRAVADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Agravo no
1016662-78.2019.811.0000

Agravantes:
Jair Jose de Almeida, Moisés Anjo Santos de Almeida, Catarino José de Oliveira, Francisco Ileirilan Cavalcante, Josué Miknow Sebastião e Valdeon Ferreira dos Santos.

Agravados:
Luiz Carlos Souza Ponce e Maria Aparecida dos Reis Levandowski

EMENTA:

AGRAVO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, C.C NULIDADE DE REGISTRO DA ATA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– DEFERIMENTO, PELO JUÍZO DE ORIGEM, DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DA ELEIÇÃO PARA OS CARGOS DE DIRETOR PRESIDENTE E DE DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR – INDÍCIO DE OFENSA AO ESTATUTO DA COOPERATIVA VERIFICADO – POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Demonstrado o indício de ofensa ao Estatuto da Cooperativa, em especial pela realização de Eleição para cargos de Diretoria sem a observância do prazo de convocação prescrito pelo regramento próprio, possível o deferimento da tutela de urgência de suspensão dos efeitos da nova eleição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016662-78.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JAIR JOSE DE ALMEIDA, MOISES ANJO SANTOS DE ALMEIDA, CATARINO JOSE DE OLIVEIRA, FRANCISCO ILEIRILAN CAVALCANTE, JOSUE MIKNOW SEBASTIAO, VALDEON FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: LUIZ CARLOS SOUZA PONCE, MARIA APARECIDA DOS REIS LEVANDOWSKI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pelos requeridos
Jair Jose de Almeida, Moisés Anjo Santos de Almeida, Catarino José de Oliveira, Francisco Ileirilan Cavalcante, Josué Miknow Sebastião e Valdeon Ferreira dos Santos
contra

decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande
.

AÇÃO:
Declaratória de Nulidade de Assembleia Geral Extraordinária c.c Nulidade de Registro da Ata com Pedido de Tutela de Urgência n. 1014692-37.2019.8.11.0002
proposta
por
Luiz Carlos Souza Ponce e Maria Aparecida dos Reis Levandowski
em face
Jair Jose de Almeida, Moisés Anjo Santos de Almeida, Catarino José de Oliveira, Francisco Ileirilan Cavalcante, Josué Miknow Sebastião e Valdeon Ferreira dos Santos
, aqui agravantes
.

DECISÃO AGRAVADA
:
declarou a suspensão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da
Cooperativa Central da Agricultura Familiar da Baixada Cuiabana
realizada em 23.7.2019 e do seu registro junto a JUCEMAT (id. 24903912, págs. 3/5, números de origem), bem assim, que manteve a diretoria anterior, eleita em 30.4.2018, vale dizer, do
Sr.
Luiz Carlos Souza Ponce
como Diretor Presidente e da Sra.
Maria Aparecida dos Reis Levandowski
como Diretora Administrativa da
Cooperativa Central da Agricultura Familiar da Baixada Cuiabana
.

Pugnam pelo deferimento de Justiça gratuita para este Agravo.
Alegam serem detentores de declaração de Aptidão ao PRONAF–DAP, e ostentarem, assim, a qualidade de pequenos agricultores, o que no seu entender, já lhes possibilita o deferimento da justiça gratuita.

Instruem seu pedido com as referidas Declarações de Aptidão ao Pronaf.

Na sequência, informam que dois dos agravantes, ou seja, Sr.
Joué Miknow Sebastião
e Sr.
Jair José de Almeida
são membros do Conselho Fiscal da Cooperativa requerida/agravada, nomeados na Ata da Eleição realizada em 30.4.2018, mesma Ata que elegeu os agravados.

Relatam que o referido Conselho Fiscal da Cooperativa requerida/agravada, convocou Assembleia Extraordinária para o dia 23.7.2019, por verificar que o Conselho de Administração, ou seja, que os agravados, Sr.
Luiz Carlos Ponce
e Sra.
Maria Aparecida dos Reis Levandoswki
, na qualidade de Diretor Presidente e de Diretora Administrativa da Cooperativa, respectivamente, estavam agindo em desacordo com os princípios e objetivos da requerida, Cooperativa Central da Agricultura Familiar da Baixada Cuiabana, e também contra os conceitos do Comércio Justo e Solidário e da Promoção da Agricultura Familiar como inclusão social, portanto, com ofensa ao Estatuto da Cooperativa, em especial, ao art. 3o.

Alegam que os agravados pegavam os produtos dos agricultores e não repassavam, entretanto, qualquer valor para os mesmos, a exemplo, citam, a situação do agricultor
Wagner Ebert
, de quem os agravados teriam comprado mais de R$60.000,00 em abacaxi, entregado o produto no comércio e não teriam feito pagamento de valor algum para o referido agricultor.

Citam também, como outra eventual vítima dos prejuízos causados pelos agravados, o agricultor, Sr.
Luiz Carlos Souza Ponce
, que, inclusive, figura aqui como agravante, que teria entregado diversos produtos cultivados e não recebido os R$8.000,00 prometidos, dívida esse que informa ser objeto da Ação de Cobrança 8018653-61.2019.811.0002 em trâmite no Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Dizem que na gestão dos agravados a Cooperativa também teve seu nome inscrita nas SERASA.

Relatam que, assim, a publicação, feita em 12.7.2019 por ordem do Conselho Fiscal, do Edital para convocação da Assembleia Geral Extraordinária, foi ensejada pelos prejuízos causados pelos agravados, que deixaram, até mesmo, de prestar contas no período de 2014/2018, que era condição da mantença deles, agravados, nos cargos, conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31.4.2018, que elegeu o agravado
Luiz Carlos Ponce
como Diretor Presidente da Cooperativa para o período de 2014/2022.

Arguem que na Assembleia Geral Extraordinária consignada na Ata de 23.7.2019, ao contrário do equivocado, dizem, raciocínio do prolator da decisão agravada, não foi deliberada questão a respeito da eleição do Conselho de Administração, mas deliberada apenas a destituição dos membros que agiram em desacordo com o Estatuto, por não terem apresentado a necessária prestação de contas, e a eleição para o preenchimento de cargos vagos, bem como que, inclusive, a diretoria atual foi composta por apenas dois novos membros, que ocuparam cargos vagos (sendo mantidos os demais integrantes), e continua, pois, o período do mandato até 2022, vale dizer, o mesmo tempo definido na anterior Assembleia Geral Extraordinária de 30.4.2018.

Dizem que, assim, não há ofensa ao prazo de 20 dias para convocação de eleição, máxime porque não foi feita deliberação sobre nova eleição, mas sim sobre destituição de membros e preenchimento de cargos vagos, cujo prazo de 10 dias (art. 28 do Estatuto da Cooperativa) para a convocação foi atendido.

Também sustentam não ter ocorrido exclusão, na Assembleia de 23.7.2019, das outras Cooperativas (
COMPRUP-Cooperativa Mista dos Produtores Rurais de Poconé-MT e COOPERANGI-Cooperativa dos Pequenos Agricultores do Assentamento Agroana Girau
) e que tal fato se deu por determinação exclusiva do então diretor (que foi destituído), Sr.
Luiz Carlos Souza Ponce
, datada de 19.7.2019.

Defendem a nulidade da Ata de Exclusão de Cooperativas.

Ao final, postulam a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do Agravo e a reforma da decisão agravada.

Efeito suspensivo indeferido (id. 22251463).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020